Tribunal: TJES
Processo: 5013679-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013679-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO ALFREDO CHAVES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO – LIMITES DA COGNIÇÃO A SER OBSERVADO EM SEDE RECURSAL – CONTROLE DA CORREÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – SEGREDO DE JUSTIÇA – DECRETAÇÃO DESCABIDA – EMPRÉSTIMOS PARA FINS DE CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380/STJ – EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS – CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 82 DO CPC/2015 – ELEVADO VALOR – LIMITE MÁXIMO ATINGIDO – POSSIBILIDADE DE DEFERIR MAIOR QUANTIDADE DE PARCELAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
) No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Logo, não basta reproduzir, ipisis litteris, a petição inicial da ação originária e submeter os mesmos pedidos ao crivo do tribunal, porquanto compete à parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e demonstrar o alegado desacerto perante a Instância revisora.

2)
O pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais, o que não se descortina a partir da narrativa de que alguns dos autores são pessoas idosas e/ou portadoras de doença grave ou por terem sido juntados documentos relativos à sua movimentação bancária.

3)
Da própria narrativa dos autores/agravantes, extrai-se a existência de confusas operações de crédito envolvendo consórcio, além da contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil S/A, por meio de Cédula de Crédito Bancário, para fins de capital de giro, o que se confirma do próprio título, ao prever que “o valor do crédito deferido destina-se, única e exclusivamente, ao reforço de nosso capital de giro”, o que, segundo a maciça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não enseja a incidência da legislação consumerista.

4)
À míngua de escorreita demonstração de ilegalidade/abusividade de cláusulas contratuais, a inclusão dos nomes dos agravantes em registros de entidades de proteção ao crédito não pode ser obstada em razão do mero ajuizamento da ação revisional, uma vez que tal medida – se adotada pela instituição financeira – é, a princípio, legítima (Súmula 380/STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”).

5
)
Apesar de não ter sido ofertado valor a título de consignação, sabe-se que é inviável consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, suspender a cobrança ou inviabilizar a adoção de medidas satisfativas pelo credor, já que o art. 330, § 3º, do CPC/2015, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.

6)
Descabe o pagamento das custas processuais ao final por prever o art. 82 do Código de Processo Civil que “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

7)
Todavia, levando-se em conta o elevado valor das custas processuais, que deve atingir o patamar máximo e, por conseguinte, das parcelas a serem pagas se mantida a quantidade determinada no Juízo de 1º grau (4), deve ser elevado para 10 (dez) o parcelamento deferido.

8)
Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrument
o
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
P
osto Alfredo Chaves Ltda.
e outros (+3)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 6625484) que, em “
ação de obrigação de fazer c/c revisional de contrato
” por eles ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A
e de
BB Administradora de Consórcios S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, pelo qual é pretendida a exclusão dos nomes de pessoa jurídica, bem como dos requerentes (sócios e avalistas), dos cadastros restritivos de crédito; além disso, indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça ao processo e limitou a quatro o número de parcelas para pagamento das custas processuais devidas.

Em suas razões recursais (Id 6625418), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
estão reunidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência;
(ii)
a causa é complexa e o valor da causa é elevado (R$ 3.000.000,00), razão pela qual o alto valor das custas processuais enseja o seu parcelamento para pagamento ao final do processo em, no mínimo, 10 (dez) parcelas;
(iii)
foram indevidamente inscritos em cadastros restritivos de crédito pelos agravados;
(iv)
deve ser conferido segredo de justiça ao processo, nos termos do art. 189, I e III, do CPC/2015, por se tratarem de pessoas idosas e também portadora de doença grave, no caso da 4ª agravante;
(v)
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, à luz da Súmula nº 297/STJ; e
(vi)
diante de sua vulnerabilidade técnica e econômica, deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Da leitura da extensa inicial recursal, verifico que os agravantes submetem ao crivo desta Instância
ad quem
toda a matéria versada na demanda originária, mediante reprodução, em termos praticamente idênticos, da inicial da “
ação de obrigação de fazer c/c revisional de contrato
”, com minucioso relato das operações de crédito realizadas com os agravados, o que, todavia,
nem sequer foi tangenciado no Juízo de 1º grau
, na medida em que a decisão agravada limitou-se a:
(i)
indeferir o pedido de tutela de urgência pelo qual é pretendida a exclusão dos autores/agravantes dos cadastros restritivos de crédito;
(ii)
indeferiu o pedido de atribuição de segredo de justiça;
(iii)
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; e
(iv)
deferiu o pedido de parcelamento das custas processuais, porém, em apenas 4 (quatro) parcelas.

Como se sabe, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal,
somente re
apreciar
a matéria decidida
,
averiguando eventuais vícios cometidos
no ato judicial recorrido
.

Logo, não basta reproduzir,
ipisis litteris
, a petição inicial da ação originária e submeter os mesmos pedidos ao crivo do tribunal, porquanto compete à parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e demonstrar o alegado desacerto perante a Instância revisora.

Feito o parêntese e delimitada a cognição a ser empreendida nesta Instância ad quem, impõe-se reafirmar os fundamentos contidos na decisão pela qual inicialmente deferi, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que importa na prejudicialidade do
agravo interno
oportunamente interposto pelos agravantes. Vejamos.

No tocante a pretendida decretação de
segredo de justiça
ao processo, tem razão o douto magistrado ao indeferir tal pleito, tendo em vista que, inexistindo motivo plausível para vedar a tramitação pública do processo, deve-se rejeitar o pedido de segredo de justiça e, via reflexa, prevalecer a regra constitucional da publicidade, conforme se depreende do julgado adiante:

“PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE. REGRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A Constituição Federal proíbe a restrição da publicidade dos atos processuais, salvo ‘quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim o exigirem’ (art. 5º, LX), o que é corroborado pela norma insculpida no art. 93, IX, que estabelece como regra, com as mesmas ressalvas, a publicidade dos julgamentos e atos do Poder Judiciário.

II -
O sigilo, portanto, configura situação excepcional, razão pela qual o seu deferimento deve passar pelo crivo da ponderação dos princípios constitucionais, de acordo com as particularidades do caso concreto
. Precedentes.

III - Na presente hipótese, não há indicação de qualquer situação fática ou elemento concreto do alegado risco à segurança do agravante.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ, Corte Especial, AgRg na APn nº 1.057/DF, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07/06/2023, DJe 14/06/2023)

Portanto, o pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais
1
, o que não se descortina a partir da narrativa de que alguns dos autores são pessoas idosas e/ou portadoras de doença grave ou por terem sido juntados documentos relativos à sua movimentação bancária.

No que se refere à incidência da legislação consumerista, de igual forma não há motivo para a pretendida reforma da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, consagrou a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada para caracterização de consumidor, de modo a alcançar todas as pessoas físicas ou jurídicas que, apesar de não serem destinatárias finais do produto ou do serviço ofertado pelo fornecedor, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Na hipótese vertente, extraio da própria narrativa dos autores/agravantes a existência de confusas operações de crédito envolvendo consórcio, além da contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil S/A, por meio de Cédula de Crédito Bancário,
para fins de capital de giro
(cf. Id origem 30387359, p. 3), o que se confirma do próprio título, ao prever que “
o
valor do crédito deferido destina-se, única e exclusivamente, ao reforço de nosso capital de giro
...” (Id 6651511, p. 99), o que, segundo a maciça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não enseja a incidência da legislação consumerista. Vejamos:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.
Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro
.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. (...)

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.001.086/MT, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

2. ‘
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC
. Precedente’ (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013).

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.841.748/DF, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

7.
É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
. Precedentes.

8. (...)”

9. Agravo interno parcialmente provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.827.898/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/8/2021, DJe 18/8/2021)

No tocante a pretendida exclusão da pessoa jurídica e dos sócios e avalistas dos cadastros restritivos de crédito, também não assiste razão os agravantes e, via reflexa, deve ser chancelada a decisão recorrida.

Como se sabe, o mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, haja vista que o contrato, apesar de estar sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor.

Com efeito, à míngua de escorreita demonstração de ilegalidade/abusividade de cláusulas contratuais, a inclusão dos nomes dos agravantes em registros de entidades de proteção ao crédito não pode ser obstada em razão do mero ajuizamento da ação revisional, uma vez que tal medida – se adotada pela instituição financeira – é, a princípio, legítima (Súmula 380/STJ: “
A
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”).

Apesar de não ter sido ofertado valor a título de consignação, faço o registro de que é inviável consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, suspender a cobrança ou inviabilizar a adoção de medidas satisfativas pelo credor, já que o art. 330, § 3º, do CPC/2015, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.

No que se refere às custas processuais, descabe o seu pagamento ao final, conforme pretendido pelos agravantes, por prever o art. 82 do Código de Processo Civil que “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

Por derradeiro, acerca da quantidade de parcelas, enfim considero acertada a argumentação dos agravantes, levando-se em conta o elevado valor das custas processuais – que deve atingir o patamar máximo – e, por conseguinte, das parcelas a serem pagas, se mantida a quantidade determinada no Juízo de 1º grau (4).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
, tão somente, para que o parcelamento das custas processuais seja elevado para 10 (dez). Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto.

É como voto!

_____________________________

1
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.